Tribunal: TJDFT
Processo: 0754324-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela TIM S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para “determinar que a parte ré se abstenha de realizar nova ligação ou envio de mensagens para a parte autora para a oferta de serviços por ela já recusados e que exclua do seu cadastro, no prazo de 5 dias contado de sua intimação quanto ao teor da presente sentença, o nome e o telefone da parte autora, sob pena de aplicação de multa no valor de R$100,00, por evento, limitada ao montante de R$2.000,00, sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, bem como para condenar a parte ré ao pagamento da importância de R$500,00 (quinhentos reais) a título de reparação de danos morais”. Em suas razões recursais, a parte recorrente requer o recebimento do recurso no duplo efeito. Sustenta que as condutas rechaçadas foram praticadas por empresas terceiras. Argumenta também que não há comprovação mínima da parte autora quanto à configuração do ato ilícito. Alega, ainda, a inexistência de fatos ensejadores do dano moral, sendo o caso de mero aborrecimento. Por fim, requer, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado a título de responsabilização extrapatrimonial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59259970). Custas e preparo recolhidos (ID 59259971 e 59259972). Contrarrazões apresentadas (ID 59259977).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Assim, o fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
5. Ademais, sob o fundamento do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, c/c art. 34, ambos da Lei 8.078/1990 - CDC, todos os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica, sem prejuízo de eventual direito de regresso em desfavor da outra fornecedora de serviços, na medida da sua responsabilidade.
6. Consoante os registros telefônicos acostados aos autos, existem diversas ligações telefônicas recebidas várias vezes ao dia, conforme se verifica nos IDs 59259911 - Pág. 1 a 59259911 - Pág. 23, para oferta de serviços recusados pela parte autora, sendo algumas realizadas inclusive fora do horário comercial. Cumpre destacar que a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar que as referidas ligações e mensagens foram perpetradas por terceiros desvinculados de sua atividade, sobretudo quando se verifica nos autos contatos, como por exemplo os que constam nos IDs 59259911 - Pág. 12 e 59259911 - Pág. 14 , com mensagens de eventuais representantes da Tim Live Ultra Fibra e, em consulta ao site https://qualempresameligou.com.br/, não há informação de empresa vinculada, remanescendo, pois, dúvida, acerca da possibilidade de parceiros comerciais da referida operadora, o que enseja a sua responsabilidade solidária. Desse modo, apesar de não ser possível constatar que todos os números são da recorrente, há verossimilhança nas alegações autorais, cabendo à parte ré o ônus de comprovar que os contatos são de titularidade de terceiros alheios a sua prática comercial, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, sem prejuízo de ação de regresso contra os causadores do dano.
7. Portanto, as inúmeras ligações telefônicas recebidas, realizadas de forma insistente e exagerada, retirando o sossego e a paz do consumidor, causaram importunação indevida e são consideradas atos ilícitos, pois o seu excesso configura abuso de direito, violando atributos pessoais do autor, o que excede os limites do mero aborrecimento.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular, de R$ 500,00 (quinhentos reais), é adequado e proporcional ao ilícito cometido, ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
9. Por fim, deixo de analisar o pedido do recorrido de reforma da sentença feito em contrarrazões para majorar o valor fixado de indenização pelos danos morais, por não ser o instrumento processual adequado à formulação de pedido.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.